Tribunal: TCU
Processo: 003.808/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato inicial de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor de Eliza Leite Soares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Eliza Leite Soares; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, no prazo de quinze dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. convoque a interessada para escolher entre a vantagem "opção" ou os quintos, suprimindo a rubrica de menor valor em caso de omissão; 9.3.3. na hipótese de escolha pela parcela "opção", acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, na ocorrência de decisão definitiva desfavorável à interessada, promova a exclusão da rubrica, resguardado, nesse caso, o direito ao restabelecimento da vantagem de quintos; 9.4. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.